Tribunal: TJDFT
Processo: 0003838-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação. Cumprimento de sentença em ação monitória. Bens penhoráveis não encontrados. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Ausência de nulidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, em razão da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se é necessária a intimação da parte antes de se declarar a prescrição; (ii) analisar se o pedido de diligência interrompe o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas por não se encontrar bens penhoráveis ou pelo fato de o executado não ser encontrado, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC.
4. A atuação efetiva do exequente em encontrar bens do devedor não torna a obrigação imprescritível.
5. Necessária a intimação das partes a respeito da fluência, ou não, do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Atendido o requisito da intimação das partes a respeito da fluência, ou não, do prazo prescricional, há o atendimento do que prevê o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, apto a afastar qualquer nulidade, assim como de confirmar o decurso da prescrição intercorrente”.
_________
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, artigo 921, inciso III, §§ 1o e 4o, § 5o; CC, artigo 206, § 5o, inciso I.